Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-31.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-31.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARIA DAS DORES DE MATOS

Advogado(s)
:
ALINE MARIANE LADEIA SILVA, LUIZ CARLOS GARCIA AVELAR

EMENTA

Apelação cível. Ação anulatória de débito c/c indenizatória. Contrato de empréstimo consignado. Assinatura a rogo. Discrepância de assinaturas. Vício de consentimento. Nulidade do contrato. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório proporcional. Devolução simples dos valores descontados.
S
entença
recorrida
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito c/c pedido liminar de suspensão dos descontos e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado por vício de consentimento, determinando a devolução simples dos valores descontados e condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais,
no valor de R$ 3.000,00
. A mera observância da formalidade legal da assinatura a rogo, por si só, não valida o negócio jurídico quando há discrepâncias significativas entre as assinaturas no contrato e na cédula de identidade da pessoa que teria assinado a rogo, indicando possível fraude na contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes em operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, especialmente quando não comprovam a efetiva manifestação de vontade do consumidor em situação de vulnerabilidade acentuada. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 3.000,00 razoável e proporcional para compensar o dano e atender ao caráter pedagógico da indenização. Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, mediante devolução simples dos valores descontados, não havendo má-fé comprovada do banco que justifique repetição em dobro. A compensação entre os valores supostamente creditados e os descontados é indevida quando não há prova suficiente de que houve efetivo benefício econômico ao consumidor.
Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, CPC). Recurso não provido.